Tribunal: TJSP
Processo: 2095539-56.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
r no 299, de 06 de janeiro de 2022, atualizada pela Lei Complementar no 301, de 24 de fevereiro de 2022; II) alíneas "b" e "c" do inciso II e § 3o do art. 4o, alíneas "c" e "d" do inciso II do art. 5o, art. 6o, "caput" e §§ 1o, 3o e 4o, do § 4o do art. 66, expressões "Vice-Diretor de Escola" e "Assistente Técnico Pedagógico" constantes do Anexo IV e formas e requisitos de provimento, constantes da Lei Complementar no 83, de 07 de maio de 2001, com redação atualizada pelas Leis Complementares no 280, de 11 de julho de 2019, no 299, de 06 de janeiro de 2022, e no 301, de 24 de fevereiro de 2022, todas do Município de Pradópolis - Cargos e funções com atribuições técnicas, administrativas, genéricas, imprecisas, burocráticas, rotineiras, de suporte, operacionais, ordinárias ou profissionais, que demandam mera obediência hierárquica e lealdade natural às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor, e não especial relação de fidúcia entre nomeante e nomeado, característica das atividades de assessoramento, chefia e direção. Impossibilidade de livre nomeação e exoneração. Necessidade de investidura mediante aprovação em concurso público. Ofensa aos arts. 111, 115, II e V, e 144, da Constituição Estadual, e ao art. 37, II e V, da Constituição Federal, bem como ao Tema 1010 do STF, dotado de repercussão geral - ademais, cargos da carreira de magistério não podem ser de livre nomeação e exoneração – art. 251, CE, e art. 67, I, e § 2o, da Lei Lei Federal no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) - violação ao pacto federativo – competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional – art. 22, XXIV, da CF – competência já exercida por meio da Lei Federal no 9.394/96 – impossibilidade de legislação municipal dispor de forma diversa da lei federal – autonomia municipal deve respeitar o regramento constitucional - ação julgada procedente, com modulação de efeitos, garantida a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2095539-56.2023.8.26.0000; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 22/08/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Vico Mañas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

22/08/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - arts. 6o, 7o e 8o e Anexos II e III, da Lei Complementar no 299, de 06 de janeiro de 2022, atualizada pela Lei Complementar no 301, de 24 de fevereiro de 2022; II) alíneas "b" e "c" do inciso II e § 3o do art. 4o, alíneas "c" e "d" do inciso II do art. 5o, art. 6o, "caput" e §§ 1o, 3o e 4o, do § 4o do art. 66, expressões "Vice-Diretor de Escola" e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - arts. 6o, 7o e 8o e Anexos II e III, da Lei Complementar no 299, de 06 de janeiro de 2022, atualizada pela Lei Complementar no 301, de 24 de fevereiro de 2022; II) alíneas "b" e "c" do inciso II e § 3o do art. 4o, alíneas "c" e "d" do inciso II do art. 5o, art. 6o, "caput" e §§ 1o, 3o e 4o, do § 4o do art. 66, expressões "Vice-Diretor de Escola" e "Assistente Técnico Pedagógico" constantes do Anexo IV e formas e requisitos de provimento, constantes da Lei Complementar no 83, de 07 de maio de 2001, com redação atualizada pelas Leis Complementares no 280, de 11 de julho de 2019, no 299, de 06 de janeiro de 2022, e no 301, de 24 de fevereiro de 2022, todas do Município de Pradópolis - Cargos e funções com atribuições técnicas, administrativas, genéricas, imprecisas, burocráticas, rotineiras, de suporte, operacionais, ordinárias ou profissionais, que demandam mera obediência hierárquica e lealdade natural às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor, e não especial relação de fidúcia entre nomeante e nomeado, característica das atividades de assessoramento, chefia e direção. Impossibilidade de livre nomeação e exoneração. Necessidade de investidura mediante aprovação em concurso público. Ofensa aos arts. 111, 115, II e V, e 144, da Constituição Estadual, e ao art. 37, II e V, da Constituição Federal, bem como ao Tema 1010 do STF, dotado de repercussão geral - ademais, cargos da carreira de magistério não podem ser de livre nomeação e exoneração – art. 251, CE, e art. 67, I, e § 2o, da Lei Lei Federal no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) - violação ao pacto federativo – competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional – art. 22, XXIV, da CF – competência já exercida por meio da Lei Federal no 9.394/96 – impossibilidade de legislação municipal dispor de forma diversa da lei federal – autonomia municipal deve respeitar o regramento constitucional - ação julgada procedente, com modulação de efeitos, garantida a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores